Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-49.2019.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-49.2019.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 564.231.012-72 (EMBARGANTE), LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - CPF: 767.311.702-91 (ADVOGADO), ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 035.710.971-65 (EMBARGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação do mesmo número, manejada pelo ora embargante.

O recorrente aponta a ocorrência de omissão e objetivo o prequestionamento de toda a matéria discutida no Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A omissão alegada pelo embargante refere-se ao argumento de que não possui condições de satisfazer a condenação imposta na sentença e mantida no Recurso, sob o argumento de que ficou internado por 07 meses em tratamento intensivo em decorrência de traumatismo craniano está com sequelas irreversíveis e sua única renda mensal é o auxílio-doença.

O voto condutor do acórdão embargado assim consignou:

“(...) MÉRITO

Consta dos autos que o filho da requerente, Lucas Kayak Gomes Leite, em 11/12/2014, comprou uma passagem de ônibus na linha Buritis-RO/Cuiabá-MT, porém, teria se atrasado, motivo pelo qual acionou um táxi (automóvel marca FIAT-UNO Vivace 1.0, ano/modelo 2010/2011, cor azul, denominada no Laudo como
veículo 2 - V2)
para fazer a rota até Ariquemes-RO, onde chegaria no horário para embarcar no ônibus cuja passagem já tinha sido comprada. Relata que no trajeto o táxi fora atingido pelo veículo do requerido (caminhonete marca FORD/RANGER XLT, ano/modelo 2011/2012, cor preta, denominada no laudo como
veículo 1 - V1
), levando o filho da autora, com 20 anos de idade, e os outros 03 passageiros à morte.

(...)

O boletim de ocorrência foi regularmente lavrado por autoridade policial e o
Laudo de Exame de Acidente de Tráfego n. 3212
lavrado pelo perito da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia foi esclarecedor e conclusivo, pois assim consignou:

“(...) Enfim, considera-se que, para ocorrer um evento no trânsito, devem concorrer três fatores, a saber: o ambiente, o condutor e o veículo.
Assim, no caso em estudo, este signatário considera que a causa determinante do acidente foi o comportamento irregular de tráfego do condutor do veículo 1 (caminhonete) por trafegar naquele trecho de via sem se atentar para as condições de tráfego da pista à gente de sua unidade de tráfego, ou seja, sem a devida redução de velocidade para o índice pluviométrico
que experimentava no momento do acidente. Este fato foi determinante para que o condutor do mesmo perdesse o controle de sua unidade de tráfego, invadisse a sua contramão de direção e, assim, não tivesse tempo e espaço suficiente para evitar a sua trajetória de colisão com o veículo 2.”

Não há nenhuma outra prova que invalide a conclusão a que chegou o perito que esteve no local e desenvolveu o trabalho técnico.

Assim, diante das provas trazidas aos autos, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que certamente acarreta dano moral, ensejando sua reparação.

Considerando as peculiaridades do caso em exame e, em especial, a sua gravidade e o sofrimento da autora com a morte do filho, entendo que o valor do dano moral deve ser mantido em R$100.000,00, pois não se mostra desproporcional e está de acordo com o posicionamento desta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – MORTE DAS VÍTIMAS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO VENCIDA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (UMA DAS VÍTIMAS QUE FALECEU) – IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel, ora primeiro apelante.
2. Tanto é assim que, na narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 17028290B01 (id. 139052813 – pág. 8), confeccionado, logo após o acidente, pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, foi consignado que o veículo automóvel, conduzido pelo primeiro requerido, ora primeiro apelante, sem qualquer explicação definida invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta.
3(...)
6. Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares, dispensando a produção de provas nesse sentido.
7. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(N.U 1003029-50.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Caso em que foi reduzido de R$300.000,00 para R$200.000,00:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. IMPORTÂNCIA REDUZIDA. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Descabe alegar culpa concorrente se os documentos comprovam que apenas o requerido foi no responsável pelo falecimento da vítima.

A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (REsp 402.443/MG).

O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 eram destinados ao seu próprio sustento.

Deve ser reduzido o valor do dano moral fixado acima da capacidade econômica das partes, sem a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento. (N.U 1004600-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.”

Vê-se que o acórdão não se omitiu, apenas foi conciso e com fundamento nos demais julgados da Câmara em situações análogas, manteve a indenização conforme na sentença.

Verifica-se esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DA FILHA DA AUTORA, VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE AÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Herica Lídia Braga Fernandes em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a indenização por danos morais, decorrentes da morte de sua filha, após ser atingida por projétil de arma de fogo no interior de restaurante, durante troca de tiros entre policial militar e suspeito de roubo. Defende a responsabilidade por omissão do Estado, no que se refere ao dever de cuidado que assegure proteção à integridade patrimonial e extrapatrimonial da pessoa. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgara parcialmente procedente a ação, "para condenar a parte ré a pagar, a guisa de compensação pelo dano moral, a verba de R$100.000,00 (cem mil reais)".

III. No presente Recurso Especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo legal,
a parte recorrente defende afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o acórdão recorrido, ao manter o quantum indenizatório em R$ 100.000, 00 (cem mil reais), contraria o disposto no art. 944 do Código Civil, porquanto "o valor fixado diverge inquestionavelmente dos valores usualmente fixados por esta E. Corte Superior para situações de dano-morte".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ"
(STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

Nesse contexto, "é incabível a arguição de divergência jurisprudencial sobre a quantificação dos danos morais, pois os elementos subjetivos e fáticos subjacentes às causas são distintos a afastar o requisito da similitude fática necessário ao conhecimento do dissídio" (STJ, AgInt no AREsp 1.466.477/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2019).

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "o valor fixado a título de reparação moral mostrou-se justo e atento ao princípio da razoabilidade, diante da dor pela perda da filha de tenra idade, nas condições como ocorreu", mantendo, assim, a indenização por danos morais fixada, pela sentença, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Tal contexto, portanto, não autoriza a majoração pretendida, porquanto fixado com base nas circunstâncias fáticas peculiares e específicas do caso concreto, de maneira que não há como acolher a pretensão da recorrente, em face da Súmula 7/STJ.

VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.823.206/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023